Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-78.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE MENOR DE 14 ANOS. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA UMA VÍTIMA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá/DF, que o condenou pela prática de crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual, satisfação de lascívia na presença de menor, além da fixação de valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade em relação ao crime de importunação sexual; (ii) averiguar se houve violação ao princípio da congruência na fixação da quantidade de crimes; (iii) examinar a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade dos delitos; (iv) definir se é cabível a desclassificação do crime de estupro de vulnerável contra uma das vítimas para o delito de importunação sexual; (v) estabelecer a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes de estupro de vulnerável, cometidos contra uma das vítimas e entre ambas as vítimas; (vi) aferir acerca da adequação da indenização por danos morais imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade, é afastada, pois não decorreu o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.
4. Não há violação ao princípio da congruência, pois o número de abusos foi fixado com base nos depoimentos da vítima e nas provas colhidas nos autos, mantendo a sentença estrita relação com os fatos descritos na denúncia.
5. A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas, que, além de coerentes e ricos em detalhes, foram corroborados pelos relatos das demais testemunhas.
6. O pedido de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual é afastado, pois o dolo específico de satisfazer a lascívia mediante contato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável, independentemente da superficialidade ou ligeireza da conduta, conforme entendimento do STJ (Tema 1.121).
7. Quanto ao delito tipificado no art. 215-A, do Código Penal, perpetrado contra a outra vítima, impõe-se a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 65, da Lei das Contravenções Penais, uma vez que, à época dos fatos (2014), inexistia o tipo penal referido
8. O tipo penal previsto no artigo 218-A, do Código Penal, não exige que a conduta do acusado seja deliberadamente direcionada à vítima, bastando que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso, visando à satisfação da lascívia do agente, seja na presença de menor de 14 anos, o que restou demonstrado na hipótese dos autos.
9. Deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os estupros de vulnerável cometidos contra uma das vítimas, por se tratar de crimes semelhantes praticados em mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, impondo-se a aplicação da fração máxima de aumento.
10. É incabível o reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes praticados contra vítimas distintas, dada a diferença temporal e a autonomia dos desígnios.
11. Considerando a condição econômica do réu e a ausência de conjunção carnal, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 215-A, 218-A, 61, II, “f”, 69, 71, 109, V e VI, 110, § 1o, 117, I e IV, 226, II; LCP, art. 65; CPP, arts. 386, VII, 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, III; Lei 14.344/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.121; STJ, Tema 1.202; STJ, REsp 1643051/MS e REsp 1675874/MS; TJDFT, Acórdãos 1905558, 1844578, 1823316, 1701217, 1888136, 1916848.